Tribunal: TJSP
Processo: 1123651-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo de passageiros. Indenização por danos materiais e morais. "No-show". Improcedência, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. Irrelevância. Nulidade da cláusula contratual que estabelece o cancelamento da passagem aérea de retorno em caso de não utilização do trecho de ida. Prática abusiva, em prejuízo do consumidor. Precedentes. Responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo de passageiros. Indenização por danos materiais e morais. "No-show". Improcedência, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. Irrelevância. Nulidade da cláusula contratual que estabelece o cancelamento da passagem aérea de retorno em caso de não utilização do trecho de ida. Prática abusiva, em prejuízo do consumidor. Precedentes. Responsabilidade da companhia aérea pela reparação dos danos à passageira. DANOS MATERIAIS. Prejuízo que corresponde à quantia desembolsada para aquisição de nova passagem de retorno. Sentença reformada. DANOS MORAIS. Presunção. Possibilidade. Conduta abusiva que frustrou justa expectativa da consumidora. Indenização devida, mas em quantia inferior à pretendida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000871515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123651-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHELLE DOS SANTOS LOBATO, são apelados DECOLAR.COM LTDA e
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123651-82.2019.8.26.0100
jma
fls. 2
VOTO No 24849
APELAÇÃO CÍVEL No 1123651-82.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 40a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JANE FRANCO MARTINS BERTOLINI SERRA
APELANTE: MICHELLE DOS SANTOS LOBATO
APELADOS:
DECOLAR.COM
LTDA
E
COMPANHIA
PANAMENHA
DE
AVIACION - COPA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte aéreo de passageiros.
Indenização
por
danos
materiais
e
morais.
"No-show".
Improcedência, sob o fundamento de culpa exclusiva da
consumidora. Irrelevância. Nulidade da cláusula contratual que
estabelece o cancelamento da passagem aérea de retorno em
caso de não utilização do trecho de ida. Prática abusiva, em
prejuízo do consumidor. Precedentes. Responsabilidade da
companhia aérea pela reparação dos danos à passageira.
DANOS MATERIAIS. Prejuízo que corresponde à quantia
desembolsada para aquisição de nova passagem de retorno.
Sentença
reformada.

DANOS
MORAIS.
Presunção.
Possibilidade. Conduta abusiva que frustrou justa expectativa
da consumidora. Indenização devida, mas em quantia inferior à
pretendida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 159/164) que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais e materiais movida pela ora apelante,
condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Insurge-se a autora insistindo na ilícita conduta da ré pela prática de
no-show, que constitui venda casada e prática abusiva. Alega ser seu direito a
utilização apenas do trecho de retorno, pois pagou pela prestação do serviço.
Sustenta que foi necessário adquirir nova passagem para retornar, situação que lhe
causou prejuízos materiais, além de transtornos e desgaste físico e psíquico
anormais, justificadores de indenização por danos morais no valor de R$.
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123651-82.2019.8.26.0100
jma
fls. 3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 186/187) e respondido (fls.
190/202 e 203/215).
VOTO
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
promovida pela ora apelante, fundada em alegação de conduta abusiva da
companhia aérea por prática de no-show, que alegou ter-lhe causado prejuízo
material no valor de R$. 4.538,19, além de extrapatrimonial estimado em R$.
10.000,00 (dez mil reais). Conforme narrou, não pôde embarcar no voo de ida
programado (Guarulhos - Miami) e, ao entrar em contato com a intermediadora de
vendas da passagem (Decolar) para remarcá-lo, foi informada de que o voo de
retorno (Miami-Guarulhos) havia sido automaticamente cancelado, razão pela qual
precisou adquirir novas passagens de ida e volta para o trecho.
A ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a
apelante, pela negligência com a data de validade do passaporte, teve culpa
exclusiva pelo cancelamento da passagem.
Respeitada a convicção do douto magistrado, razão assiste à
recorrente.
Não vinga a tese da companhia aérea de que não poderia ser
compelida a manter a reserva, nem a presumir que o embarque de retorno seria
feito pelo passageiro, que não viajou no trecho anterior.
Isto porque é nula, de pleno direito, a cláusula que, em contrato de
adesão a serviço de transporte aéreo de passageiros, estabelece o cancelamento
do trecho de volta em caso de não comparecimento para embarque para o voo de
ida (no show), pois tal prática é abusiva, colocando o consumidor em desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123651-82.2019.8.26.0100
jma
fls. 4
exagerada, ou seja, incompatível com a equidade (art. 51, caput, inciso IV, do CDC1
c.c. § 1o, inciso III, do mesmo dispositivo2).
Assim, embora seja inequívoca a culpa exclusiva da recorrente pela
perda do primeiro voo, certo é que há falha na prestação do serviço no
cancelamento automático das reservas de retorno, eis que fundada em cláusula
abusiva, de modo que adoção de tal procedimento pela companhia aérea
caracteriza ilícito, ensejando a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelos
consumidora.
Esse é o entendimento manifestado nos julgados mais recentes do
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA
PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A
DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO
MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de
danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em
razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-
show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa
do Consumidor. Precedente.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe
27/06/2019)
No mesmo sentido, confira-se: REsp 1699780/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
[...]
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
2 § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
[...]
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123651-82.2019.8.26.0100
jma
fls. 5
17/09/2018; AgInt no AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019; e REsp 1595731/RO,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe 01/02/2018.
Na hipótese, o dano material ficou comprovado pela necessidade de
aquisição de novas passagens aéreas. O valor, contudo, deve ser restrito ao trecho
de volta, ou seja, 50% do despendido pela autora, já que, de fato, teve culpa
exclusiva pela perda do voo de ida. As apeladas, portanto, devem, solidariamente,
vez que inequívoca a participação da intermediadora na cadeia de fornecimento,
restituir à recorrente R$. 2.269,10, corrigidos monetariamente a partir do
desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação,
conforme prescrevem os artigos 240, caput, do Código de Processo Civil3 e 405 do
Código Civil4, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
No caso, a falha na prestação de serviços restou evidenciada com a
conduta injustificada da ré, que cancelou o voo de retorno indevidamente, causando
frustração à apelada, que precisou adquirir novas passagens e, ainda, buscar o
ressarcimento de seus prejuízos materiais judicialmente, o que ultrapassa meros
dissabores.
Assim, inegáveis os danos extrapatrimoniais sofridos, não se
tratando, à evidência, de mero aborrecimento, mas de fato que merece,
efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil, sendo de rigor, a
condenação das apeladas à indenização por danos morais.
No que se refere ao quantum, deve-se considerar a jurisprudência
dos nossos Tribunais Superiores: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
3 Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).
4 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1123651-82.2019.8.26.0100
jma
fls. 6
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).

E, diante de tais parâmetros, a fixação será devida em quantia menor
que a pretendida, pois considerando a finalidade de reparação e o caráter
preventivo da indenização, mostra-se adequada à situação lamentada a fixação em
R$. 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar de quantia que atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Tal valor deverá ser atualizado desde a
publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora a contar da citação,
conforme prescrevem os artigos 240, caput, do Código de Processo Civil e 405 do
Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Diante da inversão do resultado do julgado, impõe-se reconhecer a
sucumbência mínima dos autores, incumbindo apenas à ré o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator